Tribunal: TJMT
Processo: 1010320-12.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010320-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 10.264.502/0001-83 (AGRAVADO), LUANA KARINA BAZALIA RUBIN - CPF: 027.638.372-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1010320-12.2023.8.11.0000
–
Cuiabá

Agravante:

Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A.

Agravada:
Fruta Sul Comercio de Hortifrutigranjeiros Ltda

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – PREPARO SIMPLES RECOLHIDO APÓS 48HORAS - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – NOVO RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO VEDADA PELO ORDENAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.

Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1010320-12.2023.8.11.0000
–
Cuiabá

Agravante:

Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A.

Agravada:
Fruta Sul Comercio de Hortifrutigranjeiros Ltda

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A.
, em face da decisão que rejeitou os embargos de declaração que interpôs contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento aviado, ante a deserção.

Inconformado, pugna pela reforma da decisão, sustentando que diferentemente do que entendeu este Relator, o pagamento do preparo recursal foi efetuado em dobro, explicando que que o recurso de agravo de instrumento foi interposto em
05/05/2023, às 14:54:03; e que em 08.05.2023, às 16:06:09, no id 167659160, o recolhimento do preparo recursal no valor de R$ 364,19 em 05.05.2023, às 16:58. E, que conforme a juntada se deu após o prazo de 48horas, foi intimado ao recolhimento em dobro sob pena de deserção, vindo a recolher nova guia em 19.05.2023, uma nova guia no valor de R$ 364,19, e juntou-a aos autos em 23.05.2023, no id 169558196. Diante disso, com a nova guia, reapresentou a guia paga em 08.05.2023, comprovando, assim, o recolhimento do valor de R$ 728,38, ou seja, em dobro.

Formula, então, pela reforma da decisão, sustentando que a manutenção do entendimento seria o mesmo que exigir o pagamento em triplo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se originalmente de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Fruta Sul Comercio de Hortifrutigranjeiros Ltda., d
eterminou que o prazo da ré, ora Agravada, para o pagamento da integralidade da dívida após a apreensão do bem seja contado a partir da citação, e não da execução da liminar.

Verificada a não comprovação do recolhimento do preparo d
entro do prazo assinalado na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, determinou-se a intimação do agravante para comprovar o recolhimento em dobro (id. 168231163), apresentando, para tanto, a guia recolhida de forma intempestiva e nova guia, após intimação para recolhimento em dobro.

Diante disso, este Relator deixou de conhecer o recurso, ante a deserção, mencionando que não logrou o agravante recolher o preparo em dobro no prazo assinalado (id. 185337184).

Adveio a interposição de embargos, apontando a ocorrência de erro de fato, pois,
interpôs o recurso em 05.05.2023, às 14:54:03; no dia 08.05.2023, às 16:06:09, a parte agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal no valor de R$ 364,19 no dia 05.05.2023, às 16:58. E, mesmo o pagamento ter ocorrido no prazo de 48 horas, foi intimado para recolher em dobro o preparo, sob pena de deserção, oportunidade que apresentou nova guia no mesmo valor em 25.05.23.

O embargos foi rejeitado (id. 191432195), renovando agora em sede de agravo interno as razões dos aclaratórios.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Convém pontuar que incumbe ao recorrente, emitir, efetuar o pagamento da guia correspondente ao agravo de instrumento que interpôs, bem como proceder a
juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas)
, o que não se verificou no caso.

E, e
mbora regularmente intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente apresentou o preparo recolhido de forma intempestiva (após as 48horas da interposição do recurso) e outro, recolhimento simples, após a intimação para o recolhimento em dobro, não regularizando o preparo de forma adequada, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil,
sendo despiciendo relembrar que é vedado pelo nosso ordenamento processual a complementação do preparo.

Assim, reiterando o ja mencionado nas decisões anteriores,
não promovendo o agravante o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Cito, por oportuno, recente entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.4. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no AREsp 2.213.604, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.23.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024